Tribunal: TJMT
Processo: 0003524-66.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003524-66.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ - CPF: 041.879.921-03 (APELANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL E, NO REMANESCENTE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ARGUIDA PELA PGJ
–
ACOLHIMENTO
- NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – VEÍCULO QUE PERTENCE À GENITORA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO – FALTA DE EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS – VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2) MÉRITO
-
2.1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NA MERCANCIA ILÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2)
ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 –
VIABILIDADE
– QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES QUE POR SI SÓ NÃO SERVEM PARA AFASTAR O REDUTOR, MAS QUE DEVEM SER USADAS NA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA -
2.3)
REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE SEGUE PRESERVADO COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2.º,
B
, DO CÓDIGO PENAL –
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

O apelante não detém legitimidade recursal para postular restituição de bem que não é de sua propriedade, mas sim da sua genitora. De outro viés, se n
ão apresentou em suas respectivas razões recursais
os motivos do inconformismo a respeito da declaração de perdimento dos demais bens, encontra-se caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, daí porque não se conhece do apelo na parte em que se busca a restituição de todos os bens apreendidos e declarados perdidos;

2.1)

Se as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas aos seguros depoimentos judiciais dos policiais que participaram do flagrante tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, fica autorizada a manutenção do decreto condenatório e, por consequência, afasta-se o pleito absolutório;

2.2)
O
fundamento apresentado, calcado exclusivamente na quantidade e na natureza da droga, a despeito de não se mostrar suficiente para afastar a aplicação do redutor do
§ 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, mostra-se pertinente para determinar sua aplicação na fração mínima, qual seja, em 1⁄6 (um sexto), mesmo porque a quantidade e a natureza da droga não foram utilizadas para negativar quaisquer dos vetores da primeira fase dosimétrica;

2.3)
Não obstante a alteração final do
quantum
de pena aplicada, o regime inicial semiaberto seg
ue preservado com fundamento no
art. 33, § 2.º,
b
, do Código Penal.

APELANTE GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ
,
irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca da Capital nos autos da ação penal n.º
0003524-66.2018.8.11.0042
– código 510863, na qual fora condenado à pena de
5
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais acostadas no ID 103753492,
GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ
pretende ser
absolvido
, sob o viés de que o édito condenatório não possui substrato em provas concretas, precipuamente diante das contradições vislumbradas nos depoimentos policiais, daí porque, no seu entender, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da
figura privilegiada
, com a subsequente fixação do
regime aberto
para o cumprimento da pena, além da
restituição dos bens apreendidos
, incluindo o veículo

de propriedade da sua genitora.

Contrarrazões ministeriais ao apelo defensivo são vistas no ID 103753495, postulando-se o
desprovimento
do recurso a fim de ser mantida integralmente a r. sentença condenatória, inclusive no que tange à declaração de perdimento dos bens apreendidos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 108240984, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do pedido de restituição dos bens apreendidos
e, no
mérito
, pelo
parcial
provimento

do apelo, a fim de que se
reconheça em prol de GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ a especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
, na fração proporcional às recomendações do artigo 42 do mesmo diploma normativo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Cúpula Ministerial, em parecer de ID 108240984, argui preliminar de
não conhecimento do pedido de restituição dos bens apreendidos
, aduzindo, em relação ao veículo Honda Civic-EXS, ano e modelo 2008, placas HHW-1515, que o ora apelante não detém legitimidade postulatória, por não ter comprovado a sua propriedade. Ao revés, categoriza pertencer, o referido bem, à sua genitora
Márcia Benedita de Carvalho
, de sorte que não poderia formular, em nome próprio, pedido de direito alheio.

Especificamente quanto aos demais bens que foram decretados perdidos, de igual modo entende que não deve ser o pedido conhecido, porque ausente a necessária dialeticidade recursal.

Observa-se que, quando da prolação da r. sentença, a MM. Juíza
a quo
determinou no item 4
“...
o perdimento do valor de R$ 270,50, de um celular e de um veículo Civic, preto, placa HHW-1515, em favor do FUNESD, CNPJ nº. 03.507.415/0020-07, posto claramente oriundos e utilizados em atos de tráfico ilícito de entorpecentes e por não ter sido comprovado suas origens lícitas...”
(sic – ID 103753482 – pág. 121).

E, à exceção do veículo [sobre o qual pontou: pertencer a sua genitora; a qual não poderia sofrer prejuízo por não ser parte no processo e inexistir prova da sua origem ilícita e da sua utilização habitual na prática de atividade ilícita – ID 103753492 – págs. 12 e 15], o apelante realmente não apresentou em suas respectivas razões recursais,
os motivos do inconformismo da declaração de perdimento do demais bens, restringindo a formular, ao final das razões recursais, o pedido de não perdimento com consequente restituição de todos eles [emprego do pronome no plural].

Ou seja, pertencendo o veículo
Honda Civic-EXS, ano e modelo 2008, placas HHW-1515 à genitora do apelante, inequívoco que a ela pertence a legitimidade para formular o pedido de restituição do referido bem, sendo certo, ainda, que a
ausência de exposição dos fundamentos da irresignação no apelo em relação a todos os demais bens apreendidos e declarados perdidos ofende o princípio da dialeticidade.

Isso porque, muito embora o recurso de apelação possua efeito devolutivo, o exame da irresignação recursal encontra limite no princípio da dialeticidade, tendo em vista que para a análise das teses apresentadas faz-se necessária impugnação específica dos termos da sentença, bem como a apresentação de fundamentação que alicerce os respectivos pedidos.

Nesse diapasão, os arestos que seguem envolvendo cada uma das temáticas,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PERDIMENTO DE VEÍCULO - ILEGITIMIDADE DO APELANTE EM PLEITEAR SUA RESTITUIÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Constatado que o veículo perdido em favor da União não se encontra registrado em nome do condenado, ele sequer tem legitimidade para postular a restituição do bem, sendo que o terceiro de boa-fé é quem pode valer-se dos meios processuais adequados para a defesa de seu direito
.”
– grifei.

(TJ-MG - APR: 10701180018882001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A ausência de exposição dos fundamentos da irresignação no apelo ofende o princípio da dialeticidade. In casu, observa-se que não foram apresentados, na peça recursal, os motivos de tal inconformismo e tampouco os motivos da insurgência por parte do apelante, tais como absolvição, dosimetria de pena ou mudança de regime inicialmente fixado. Com o parecer, recurso não conhecido.
”
- grifei.

(TJ-MS - APR: 00000293420198120015 MS 0000029-34.2019.8.12.0015, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019).

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do apelo especificamente o que toca ao
pedido de restituição dos bens apreendidos
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual, à exceção da matéria enfrentada em sede de preliminar,
conheço do apelo
manejado por
GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 21h00min, na Rua 125, Bairro Tijucal, próximo a Igreja da Graça, nesta capital, transportava elevada quantidade de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, policiais militares haviam recebido denúncias, via telefone, dando conta de que um indivíduo, conduzindo o veículo Honda Civic, cor preta, placas HW-1515, estaria comercializando entorpecentes na região do Jardim Passaredo.

Houve o deslocamento da guarnição para a região apontada, quando avistaram o referido veículo saindo da Rua 25, ocasião em que realizaram o acompanhamento, dando ordem de parada, utilizando-se de sinais de luz e sonoros. Entretanto, ao perceber a presença da guarnição, o condutor do veículo acelerou, passando pelo Bairro São Francisco e, em seguida, entrando no Bairro Tijucal, em uma rua de estrada de chão. Nesse local, durante a perseguição, os policiais visualizaram que o suspeito atirou algo para fora da janela do carro, continuando o percurso até a próxima esquina, momento este em que parou o automóvel para que se realizasse a abordagem, após se livrar do objeto.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem e, procedidas as buscas [pessoal e veicular], nada de ilícito foi encontrado. Contudo, por terem visualizado o ora apelante dispensar um objeto durante o trajeto, os policiais retornaram ao local em que fora feita a dispensa e encontraram uma porção, em formato de tablete, de substância análoga à
pasta base de cocaína.

Desse modo, ultrapassada a preliminar arguida e inexistindo matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se à análise das teses recursais propriamente ditas.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
.

Apesar de
GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ
pretender ser
absolvido
da imputação relacionada ao tráfico de entorpecentes, o lastro probatório amealhado aos autos atesta a manutenção do édito condenatório tal como prolatado.

A
prova da materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de ID 103753481 – págs. 18/19; Auto de Prisão em Flagrante de ID 103753481 – pág. 20; Termo de Exibição e Apreensão de ID 103753481 – pág. 32; Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de ID 103753481 – págs. 46/47 [atestando tratar-se de
495,20g - quatrocentos e noventa e cinco gramas e vinte centigramas
; Laudo Definitivo ID 103753481 – págs. 372/373 e depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal.

Com relação à
autoria delitiva
, embora a i. Defesa sustente a fragilidade probatória, quando interrogado pela autoridade policial (ID 103753481 – págs. 36/38)
GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ
reservou-se no direito de permanecer em silêncio e, sob o crivo do contraditório (ID 103753485), disse que estava no horário de intervalo do seu serviço [trabalhava de segunda a sábado, sendo que nas sextas-feiras entrava às 13h00min, com intervalo às 19h00min, retornando ao serviço às 22h00min], tendo ido até a sua casa para jantar. Depois, quando já estava voltando para o serviço, parou em um posto de combustível. No trajeto, percebeu que tinha uma viatura atrás e parou o carro para que os policiais fizessem a abordagem, mas nada foi encontrado. Os mesmos policiais também abordaram o condutor de um veículo Fox, que fazia uso de tornozeleira eletrônica. Liberaram o rapaz e o conduziram até o 9.º Batalhão da Polícia Militar, onde ficou por cerca de meia hora, até que chegou uma outra viatura. Nesse momento falaram da existência de uma porção de droga, atribuindo-lhe a propriedade. Negou a propriedade da droga, bem como que tivesse dispensado a substância, não sabendo o motivo da acusação, mesmo porque não conhecia os policiais e não tinha qualquer rixa com eles. Explicou, por fim, que o veículo pertencia à sua genitora e que somente parou após o sinal que foi dado, tendo em vista que os policiais estavam vindo normalmente atrás do seu veículo.

Por sua vez, o
policial militar Simião José de Campo
, na fase judicial (ID 103753485), relatou que estavam patrulhando pela rua principal do Bairro Jardim Passaredo, quando um veículo saiu de uma das ruas do bairro e fizeram o acompanhamento. Não se recorda de informação prévia e acredita que era uma abordagem de rotina. Diante da fundada suspeita conseguiram fazer a abordagem já no Bairro Tijucal. O apelante dirigiu por cerca de um quilômetro sem obedecer a ordem de parada e, quando adentrou numa rua sem asfalto, Geovani arremessou algo pela janela do veículo, movimento que foi percebido pela guarnição. Em seguida o réu parou o carro, sendo feita a abordagem, mas nada foi encontrado no veículo, nem com ele. Então, refizeram o trajeto e localizaram a porção de substância análoga à pasta base que ele havia arremessado [viu ele arremessar e, também, visualizou exatamente o local para o qual ele havia jogado a porção, pois era o comandante da guarnição e tinha a melhor visão]. Ressaltou que em entrevista com o réu, ele disse que estava indo trabalhar e a droga lhe pertencia, bem como tinha comprado para vender.

Já o
policial militar André Ricardo da Silva Fontes
evidenciou, também em juízo (ID 103753485), que faziam patrulhamento pela avenida principal do Bairro Passaredo, quando o acusado passou pela guarnição, saindo de uma rua intermediária e foi para a avenida principal. Então o acompanharam a fim de realizar a abordagem. Recebida a informação, conseguiram abordar o veículo já na entrada do Bairro Tijucal, ficando evidente que o réu tentou foragir da guarnição, tanto que passou por três bairros: Passaredo, São Francisco e Tijucal. Estavam com a sirene ligada para fazer a abordagem. O réu reduziu e pegou uma rua em que ele jogou algum objeto que não conseguiram identificar de imediato. Depois de cerca de 50 metros ele parou, sendo finalmente feita a abordagem. Após, retornaram ao local em que foi dispensado o objeto, sendo encontrada a meia barra de pasta base de cocaína.

A prova testemunhal é irrefutável, portanto, quanto à apreensão do entorpecente que havia sido dispensado pelo apelante, o qual inclusive assumiu a propriedade para os policiais e a sua destinação mercantil, não sendo despiciendo destacar que o fato do policial militar Simião José de Campo não ter se recordado da existência de denúncia prévia acerca do veículo que era conduzido pelo apelante não possui o condão de desnaturar a prova produzida, mormente quando o referido policial esclareceu durante a sua oitiva em juízo que havia apenas dois dias que tinha voltado a trabalhar, porque estava em gozo de benefícios atrasados de férias e licença prêmio visando seu ingresso na inatividade.

Ademais, esse elemento acessório não traduz importância para a consolidação das provas e o subsequente deslinde do feito, ainda mais se considerado o transcurso de cerca de dez meses entre o flagrante e a oitiva da referida testemunha, também não se podendo exigir do outro policial

[André Ricardo da Silva Fontes] que afirme acerca da versão adotada pelo réu no momento do flagrante, mesmo porque quando ouvido pela autoridade policial o réu pode adotar a posição que melhor lhe aprouver, tal como na hipótese, em que fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio.

Outrossim,
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes,
porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o enunciado n.º 7, da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça, vejamos:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção da condenação
pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se a tese absolutória.

II – DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Por outro lado, a autoridade judiciária afastou a aplicação da especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“...Concernente ao redutor que se refere o § 4.º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06,
entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, considerando a grande quantidade de drogas que transportava (495,20G).
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

‘APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE, ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APELANTE QUE ADQUIRIU SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA, COM ALTO VALOR ECONOMICO, MESMO NÃO TENDO CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA AQUELA COMPRA - ART. 239 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (930G DE MACONHA) - ELEMENTOS DENOTADORES DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE – MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DELITUOSA – PERDIMENTO MANTIDO - 4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – ART. 804 DO CPP E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50 – PLEITO A SER DEDUZIDO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.1 - Não prospera pedido de absolvição do delito de TRÁFICO se, as provas colhidas em juízo, sobretudo as palavras dos policiais, aliadas aos vários indícios existentes, como por exemplo, o fato o apelante, mesmo sem condições financeiras dispor de R$ 1.000,00 para comprar expressiva QUANTIDADE de entorpecente (aproximadamente 1kg), são suficientes para atestar que os tabletes de maconha, encontrados com o apelante em via pública, eram destinados à venda.2 - A apreensão de grande QUANTIDADE de DROGAS com o agente, aliada aos firmes depoimentos dos policiais, são indicativos de sua DEDICAÇÃO às ATIVIDADES criminosas, o que inviabiliza a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06.3 - Provada a utilização do bem na prática do delito, poderá ser declarada a sua perda, consoante determinam os artigos 63 da Lei nº 11.343/2006, 91 do Código Penal e 243 da Constituição Federal.4 - A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.’ (N.U 0003712-59.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 10/07/2019).

‘APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – 2) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06 – INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (MAIS DE 15KG - QUINZE QUILOS DE COCAÍNA) – NATUREZA E QUANTIDADE UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE NA TERCEIRA FASE – FRAÇÃO ESCORREITA – 3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – SÚM. 587 STJ– RECURSO DESPROVIDO.1. Evidenciando-se dos autos elementos probatórios válidos quanto à ocorrência do crime previsto no ARTIGO 33, caput, da Lei 11.343/2006, impõe-se a condenação como medida de rigor, ressaltando que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, mormente se tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia as palavras dos acusados na polícia.2. Embora seja aplicável ao caso, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, a quantidade de DROGA apreendida (15.892 kg de cocaína), bem como sua qualidade, justifica por si só, a reprovabilidade da conduta no caso concreto, legitimando a aplicação da fração em 1/6 (um sexto).3. Inviável o afastamento da majorante do ARTIGO 40, INCISO V, da Lei nº. 11343/2006, uma vez que devidamente comprovado nos autos o TRÁFICO entre Estados da Federação.’ (N.U 0000571-34.2010.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, publicado no DJE 16/04/2019).

Concluo, por fim, que
a causa especial de redução de pena regulada no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4.º, do art. 33, da Lei de Drogas
...”
– grifei – ID 103753482.

Na hipótese, a fundamentação utilizada para sacramentar o entendimento de que o apelante não faz
jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consistente na dedicação à atividade criminosa baseada exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas, sem apontamento de quaisquer outras evidências,
mostra-se inidônea para tal desiderato.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE TENDO POR BASE A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A INDICAR EVENTUAL DEDICAÇÃO DOS IMPUTADOS ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU SER ELES INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1.
Conforme precedentes desta Corte Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização criminosa,

contanto que outros elementos de prova constantes dos autos evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais
. 2.
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. Tratando-se de réus primários e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção dos pacientes em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe. 4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 697766 SP 2021/0316972-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

Contudo, a fundamentação apresentada, precipuamente a quantidade e a natureza da droga, a despeito de não se mostrarem suficientes para afastar a aplicação do redutor, são pertinentes para determinar sua aplicação na fração mínima legal, sobretudo porque a quantidade e a natureza da droga não foram utilizadas para negativar quaisquer dos vetores da primeira fase dosimétrica.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUILO DE MACONHA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA JUSTIFICÁ-LO EM 1/6. 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
tanto a quantidade quanto a natureza da droga são justificativas idôneas para o fim de fixar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em grau inferior ao máximo.
2. In casu,
as instâncias de origem modularam o redutor na fração de 1/6 em razão, sobretudo, da quantidade de entorpecente apreendido - cerce de 500g (quinhentos gramas) de maconha, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1798257 RO 2019/0052170-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

Desta feita, partindo-se da pena-base fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cujo
quantum
foi mantido a título de pena intermediária (dada a ausência de agravantes e/ou atenuantes), pelos fundamentos supramencionados faço incidir, na terceira fase dosimétrica, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena final e definitiva de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, segue preservado o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena
,
ex vi
do art. 33, § 2.º,
b
, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
ACO
LHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE
do apelo, especificamente relacionada ao pedido de restituição dos bens apreendidos e, no remanescente, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ
apenas para reconhecer e fazer incidir a especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, retificando sua sanção final para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022